Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO. APREENSÃO DE 287,32G DE COCAÍNA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO DOS ITENS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006.
4. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (287,32g de massa líquida de cocaína), aliada à localização de uma balança de precisão e apreensão de uma boa quantia em dinheiro, não deixa dúvidas a respeito da propriedade e da finalidade de difusão ilícita das drogas.
5. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 estabelece uma causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), que exige requisitos mínimos cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
6. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a dedicação à atividade criminosa não pode ser demonstrada isoladamente pela quantidade de droga apreendida, motivo que deve ser reconhecida a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, no caso.
7. Deve ser mantido o regime de pena aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, diante do quantum estabelecido para a reprimenda (1 ano 11 meses e 10 dias de reclusão), e por não contar o réu com condenação criminal anterior com trânsito em julgado e por ter apenas uma valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade). Precedentes.
8. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que a grande maioria das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais.
9. Não há que se falar em restituição da quantia apreendida, uma vez que o apelante não comprovou a origem lícita da quantia, ônus que lhe cabia (art. 156 do CPP).
10. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena.